Tribunal: TJBA
Processo: 8170784-16.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8170784-16.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: TAIANE SUEDE DE BRITO COELHO

Advogado(s)
:
KASSYA BORGES MOTA, LEANDRO ROBERTO DA CRUZ

APELADO: BANCO AGIPLAN S.A.

Advogado(s)
:
CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI, PETERSON DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR/SISBACEN). ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE DÍVIDA PRESCRITA E AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE REGISTRO ATIVO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de exclusão de registro de dívida lançada no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN) e de condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais. A autora sustenta a ilegalidade da manutenção de anotação de dívida prescrita classificada como “prejuízo/vencido”, bem como a ausência de prévia notificação acerca da inscrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve manutenção de registro de dívida prescrita no SCR/SISBACEN; e (ii) determinar se a alegação de prescrição da dívida e ausência de notificação justifica a exclusão do registro e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O SCR/SISBACEN possui natureza de sistema de gerenciamento e supervisão de risco de crédito administrado pelo Banco Central, destinado ao intercâmbio de informações entre instituições financeiras e ao monitoramento do sistema financeiro.

As instituições financeiras têm dever regulatório de alimentar o SCR com informações relativas às operações de crédito de seus clientes, adimplidas ou inadimplidas, nos termos da Resolução CMN nº 5.037/2022.

O registro no SCR, por si só, não equivale à inscrição em cadastro restritivo de crédito, pois o sistema contém informações positivas e negativas sobre operações financeiras e seu acesso por terceiros depende de autorização do titular.

O relatório juntado aos autos demonstra que a anotação referente ao débito da autora permaneceu registrada apenas entre julho e novembro de 2019 (ID 104856122, fls. 28 a 38), inexistindo manutenção ativa no momento do ajuizamento.

A responsabilidade pela notificação prévia do consumidor antes da inscrição em cadastro de inadimplentes compete ao órgão mantenedor do cadastro, e não ao credor, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 359 do STJ.

A existência de outras anotações de inadimplência em nome da autora enfraquece a alegação de que o apontamento realizado pela instituição apelada tenha sido causa de eventual restrição creditícia.

A ausência de demonstração de publicidade desabonadora, de negativa concreta de crédito ou de efetivo abalo extrapatrimonial afasta a configuração de dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 189 e 882. CDC, art. 43, §§ 2º e 5º. CPC, arts. 85, §11, 373, II, 487, I, 931 e 98, §3º. Resolução CMN nº 5.037/2022, art. 2º, I e II. Lei Complementar nº 105/2001.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 359. TJRS, Apelação Cível nº 50511313220218210001, Rel. Des. Altair de Lemos Junior, j. 29.06.2022. TJAL, AC nº 07020210520228020001, Rel. Des. Fernando Tourinho de Omena Souza, j. 17.08.2022. TJRO, AC nº 70744731120218220001, Rel. Des. Rowilson Teixeira, j. 09.01.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8170784-16.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante TAIANE SUEDE DE BRITO COELHO e como apelado BANCO AGIPLAN S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .